Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000277-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EVERSON BOMJARDIM DO NASCIMENTO

Advogado(s): SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR (OAB:BA78203-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Everson Bomjardim do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos do processo nº 8009627-79.2025.8.05.0201.

O Impetrante narra que o Paciente foi preso em flagrante no dia 14 de agosto de 2025, durante a denominada "Operação Mandrake", em um imóvel situado em Porto Seguro/BA. No local, foram encontradas substâncias entorpecentes, especificamente quatro comprimidos de ecstasy (pesando 2,28g), 52,90g de cocaína, 2,56g de cocaína e 235,01g de maconha, bem como trinta e nove munições de calibre .556 e quatro munições de calibre 7.62, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões do Writ, pretende a nulidade da prisão, em razão de alegada violação domiciliar, e a concessão da liberdade, ou subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da custódia, pela ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva, destacando que o Paciente possui 20 (vinte) anos de idade, bons antecedentes e residência fixa, o que, em sua visão, o qualifica para responder ao processo em liberdade.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal no presente
Habeas Corpus
cinge-se a analisar duas questões principais: (i) a viabilidade de se apreciar, na via mandamental estreita do
habeas corpus
, a alegação de ausência de indícios de autoria e participação do Paciente nos delitos, fundamentada na suposta presença fortuita no local dos fatos e na ausência de vínculo com a situação delitiva e (ii) a subsistência dos fundamentos que embasam a manutenção da prisão preventiva do Paciente, mormente no que concerne à presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta da conduta, a apreensão de drogas e munições de uso restrito, e a alegada insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como alternativas à custódia cautelar.

III. Razões de decidir

Preliminar de nulidade da prisão em face da invasão de domicílio não conhecida.
A alegação defensiva de ausência de indícios de autoria e participação do Paciente nos fatos delituosos, sob o argumento de que ele se encontraria no local de maneira fortuita e sem qualquer liame com a situação ilegal, consubstancia uma discussão que demanda um aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, tarefa incompatível com a via célere e restrita do
Habeas Corpus
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva e as posteriores decisões que a mantiveram encontram-se solidamente fundamentadas em dados concretos, evidenciando a presença dos requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se primordialmente pela necessidade de garantia da ordem pública, visceralmente comprometida pela gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente. Tal gravidade é manifestada não apenas pela variedade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (ecstasy, cocaína e maconha), que denotam um potencial de lesividade significativo à saúde pública e à paz social, mas, sobretudo, pela posse de munições de calibres de uso restrito (.556 e 7.62).

Segundo a Decisão Preventiva, a presença de armamento de uso exclusivo das Forças Armadas e de segurança pública em um contexto de tráfico de drogas, revelado pela "Operação Mandrake" que investiga a disputa territorial entre facções criminosas, evidencia uma atuação complexa, um elevado potencial lesivo e a necessidade da medida extrema.

M
edidas cautelares diversas da prisão, elencadas no Art. 319 do Código de Processo Penal
que se mostram
insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e garantir a efetividade da persecução penal
.

IV. Dispositivo

Ordem de
Habeas Corpus
parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n
8000277-54.2026.8.05.0000
,
d
o

Juízo da
1ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA
DE P
orto Seguro/Ba

, sendo Impetrante B
EL
.
SANDY ESMERO DA SILVA JUNIOR (OAB:BA78203-A)

e,
Paciente,
EVERSON BOMJARDIM DO NASCIMENTO

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR
A ORDEM
.

E o fazem, pelas razões a seguir expostas.